Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO JUNTADA DE FORMA REMOTA. PORTARIA CONJUNTA No 26 DO TJDFT. PETIÇÃO TEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE A SER FEITA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que condenou o réu a retirar os vídeos objetos dos presentes autos de seu canal do youtube, da rede social Instagram e de qualquer outro local que tenha a imagem do autor, bem como se abstenha de publicar novas matérias tratando do mesmo tema. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a contestação foi intempestiva, devendo ser decretada a revelia do réu. Afirma, também, que o réu não cumpriu a obrigação de fazer fixada em tutela de urgência, devendo ser aplicada a multa pelo descumprimento da ordem judicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61646018). Dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça, ora deferida, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 6164601). Contrarrazões apresentadas (ID 61646018).
3. A questão devolvida a este tribunal diz respeito a decretação da revelia e se houve cumprimento tempestivo da tutela de urgência.
4. No tocante à intempestividade da contestação, sem razão o recorrente. A contestação foi apresentada pelo réu no último dia do prazo, dia 23/5/2024, na modalidade remota por e-mail (ID 61645991), conforme Portaria Conjunta no 26 deste Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a petição foi enviada após o expediente forense, sua juntada aos autos ocorreu no primeiro dia útil subsequente, a partir das 12h, conforme previsão estabelecida no art. 10 da portaria. Logo, a contestação é tempestiva.
5. Quanto a obrigação de fazer estipulada em tutela de urgência, a análise da tempestividade do seu cumprimento deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença. Ademais, a sentença se manifestou sobre o objeto principal da ação, qual seja: se houve ou não autorização para gravação do vídeo/uso da imagem, bem como se houve dano moral. Em nenhum momento houve análise do cumprimento da obrigação determinada em tutela de urgência, o que impede análise desse assunto em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.